Tribunal: TJSP
Processo: 1022416-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Indenizatória – atraso de voo nacional por quase 9 horas - danos morais caracterizados, mormente em razão da falta de assistência material à passageira - arbitramento em conformidade com o pedido exordial e com os parâmetros adotados pela Corte Estadual – demanda procedente - recurso provido.*